Tribunal: TJDFT
Processo: 0753645-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753645-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA NUZANE RAMOS AMORIM AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Márcia Nuzane Ramos Amorim em face da decisão[1] que, nos autos da ação de segurança que impetrara contra ato do Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, indeferira o pedido de liminar que formulara almejando a reabertura de prazo com vistas à apresentação de documentos, exigidos na etapa de avaliação de títulos do processo seletivo regido pelo Edital no 151/2025, ou, subsidiariamente, a suspensão do certame até o julgamento do mérito da ação mandamental. Segundo o provimento arrostado, os fundamentos apresentados pela parte ressentiam-se de prova idônea, sendo necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, asseverara a eminente juíza singular não reconhecer o provável perigo de dano concernente ao direito postulado, sendo possível se aguardar a demora natural do desenvolvimento da marcha processual. Nessa prumada, concluíra que, nessa fase inaugural, não se vislumbrando a presença da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos imprescindíveis da tutela de urgência antecedente previstos no art. 300 do estatuto processual, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada era medida imperativa. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que se inscrevera no processo seletivo simplificado para o cargo de Médico Ginecologista e Obstetra do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF –, regido pelo Edital no 151/2025, de 01/10/2025. Informara que após ter logrado aprovação na prova oral, para a qual fora convocada por meio de edital específico, restara classificada para a etapa seguinte, notadamente Avaliação de Títulos. Ressaltara, todavia, que, para esta segunda fase a agravada não publicara qualquer edital de convocação, o que a impedira de tomar conhecimento do prazo para envio da documentação, resultando na sua eliminação. Pontificara que, ao ter estabelecido um padrão de comunicação na primeira fase, convocando os candidatos por edital, gerara na candidata uma expectativa de que o mesmo método seria utilizado nas etapas posteriores, razão pela qual a conduta da agravada configurara violação aos princípios da publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, proteção da confiança e eficiência. Aduzira que, consoante entendimento da Cortes Superiores, a convocação para fases de concurso público deve se dar por meio que assegure a efetiva ciência dos candidatos, considerando-se insuficiente a mera publicação em diário oficial quando o lapso temporal entre as fases é longo, devendo-se prezar pela máxima publicidade e razoabilidade. Pontificara, ademais, que, publicado o resultado final do concurso, a homologação do resultado e a iminente convocação dos candidatos aprovados consolidarão uma ilegalidade, tornando a reversão do quadro extremamente difícil e onerosa para a Administração e para terceiros de boa-fé, motivo pelo qual inviável se aguardar o desenvolvimento natural do processo. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Márcia Nuzane Ramos Amorim em face da decisão[2] que, nos autos da ação de segurança que impetrara contra ato do Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, indeferira o pedido de liminar que formulara almejando a reabertura de prazo com vistas à apresentação de documentos, exigidos na etapa de avaliação de títulos do processo seletivo regido pelo Edital no 151/2025, ou, subsidiariamente, a suspensão do certame até o julgamento do mérito da ação mandamental. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar à agravante, em efeito suspensivo ativo, a concessão da liminar originalmente vindicada, com a reabertura do prazo para que possa apresentar seus títulos em atendimento à previsão editalícia n° 151/2025, do processo seletivo simplificado do IGESDF, sob o prisma da falta de publicação de edital convocando os candidatos aprovados para a etapa de avaliação de título, o que resultara na sua eliminação do certame. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão antecipatória recursal. Alinhado objeto deste recurso, sobreleva pontuar que são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, notadamente a plausibilidade do direito invocado. Conforme se extrai dos elementos materiais coligidos aos autos da ação de segurança subjacente, a agravante se inscrevera no processo seletivo simplificado para concorrer ao cargo de Médico Ginecologista e Obstetra do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF[3], obtendo aprovação na prova oral[4]. Aduzira que não encaminhara os documentos solicitados para a comprovação dos títulos exigidos no caderno editalício, porquanto não existira publicação de edital convocando os candidatos para o ato, como fora anteriormente procedido na etapa da prova oral, razão pela qual restara eliminada. Consignados os atos precedentes, deve ser registrado que, de conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias que nortearam o certame no qual se inscrevera a agravante – Edital no 151/2025[5] – IGESDF, de 01 de janeiro de 2024 –, a agravante, após ter logrado êxito na prova oral do certame, deveria encaminhar todos os documentos solicitados para comprovação dos títulos descritos no edital. Ademais, estabelecera o edital a necessidade de o candidato verificar regularmente o site do instituo (https://processoseletivo.igesdf.org.br) e seu e-mail pessoal, a fim de atender ao pedido de solicitação dos documentos, vedando, além disso, a análise de quaisquer documentos encaminhados fora do prazo. É o que se infere do abaixo reproduzido: “5.2. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 5.2.1. A Avaliação de títulos, quando aplicada, respeitará as especificidades do cargo, devendo os candidatos observarem às solicitações do presente Edital. 5.2.2. Os candidatos deverão enviar por meio da plataforma https://processoseletivo.igesdf.org.br todos os documentos solicitados para comprovação dos títulos descritos nas disposições preliminares deste edital. O prazo para envio é de 2 (dois) dias úteis a partir da data de solicitação. 5.2.3. É necessário que o candidato verifique o site https://processoseletivo.igesdf.org.br e seu e-mail regularmente, inclusive a caixa de spam e lixo eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do candidato o envio da documentação solicitada no prazo estipulado. (...) 5.2.5. Fica vedada a análise de qualquer documento enviado fora do prazo.” – grifos nossos. Outrossim, do cronograma publicado no site do instituto, afere-se que, após a publicação do resultado final da avaliação de conhecimentos – prova oral –, prevista para o período de 29/10/2025, o candidato teria o período de 30/10/2025 até às 23:59 do dia 02/11/2025, para fazer o envio da documentação comprobatória dos requisitos, consoante demonstra-se: Sob essa realidade, constata-se que a agravante deixara de observar o prazo definido no cronograma, disponibilizado no site do IGESDF, para encaminhar a documentação exigida no edital para a avaliação de título[6], circunstância que não autoriza a abertura de nova oportunidade para que a candidato reenvie a documentação correlata. Em consonância com a norma do edital, era atribuição exclusiva da candidata acompanhar e encaminhar os documentos exigidos no caderno editalício. Todos os atos pertinentes ao certame estão sendo publicados, com a ultimação das intimações na forma prevista na lei interna do certame. Na hipótese, descuidara a agravante do observar os prazos estipulados no cronograma publicado no site do IGESDF, o que ensejara o descumprimento de requisito indispensável na etapa de avaliação de títulos, notadamente o encaminhamento dos documentos previstos no edital. Ressoa impassível, então, que a agravante deixara de cumprir a regra editalícia, não sobejando possível assegurar em seu favor a possibilidade de apresentá-los fora do prazo definido. Traduzindo, com efeito, o edital a lei interna que rege o certame público, todos os atos pertinentes ao processo seletivo devem ser realizados na forma nele disposta, consoante o princípio da vinculação editalícia. A publicação do edital deve tornar explícita e clara quais as regras nortearão o certame, pois pautará o preenchimento dos cargos oferecidos. Assim é que, ao fixar os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto fundada em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo de forma clara e objetiva, de modo a não permitir a ocorrência de duas interpretações constitucionalmente possíveis, em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. Sob essa perspectiva, transmudando-se, então, a regulação editalícia em normas que subordinam as partes ao seu conteúdo, realidade é que, de fato, não pode o concurso público nortear-se por ditames destoantes do estabelecido no ato convocatório, sob pena de encerrar violação ao ato jurídico perfeito, ao princípio da boa-fé objetiva e, sobretudo, aos direitos dos pretensos candidatos, que, inexorável, estão resguardados pela garantia de concorrerem às vagas disponibilizadas em igualdade de condições. No caso, a agravante não observara o prazo indicado no cronograma, publicado no site do instituto, para apresentar a documentação indicada no edital, de modo que ressoa impassível a ilação no sentido de que não apresentara o documento comprobatório exigido, deixando de cumprir a exigência editalícia. Ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se legítima pois, a eliminação da agravante do certame, porquanto inviável que seja ignorada a regulação editalícia de forma casuística. Há que ser registrado que a agravante aderira ao edital regrador do certame, tornando inviável que, deparando-se com o descumprimento de exigência estabelecida, defenda que seja oportunizado novo envio da documentação. Assinala-se que a exigência acerca da responsabilidade debitada à candidata de verificar o site do instituto e seu e-mail pessoal a fim de atender à convocação para encaminhar os documentos não destoa do figurino legal. Ademais, ressalta-se que, conquanto houvesse previsão no caderno editalício a possibilidade de o candidato interpor recurso em relação à comprovação de requisito, no período de 06/11/2025 a 07/11/2025, a agravante permanecera inerte, deixando de pleitear administrativamente a reforma da decisão que a eliminara do certame por falta de envio de documentos para a avaliação de títulos, encaminhando, em contrariedade às disposições editalícias, e-mail ao instituto agravado solicitando a reabertura de prazo para envio de documentos, o que fora indeferido.[7] Merece ser salientado, outrossim, que o agravado, ao eliminar a candidata, apenas observara as regras editalícias, não sobejando possível que fosse assegurado prazo para novo envio desse documento, pois essa circunstância redundaria em nítido menosprezo para com os princípios da igualdade e da isonomia. E isso se verifica porque eventual concessão de nova oportunidade para a agravante enviar a seus documentos ensejaria benefício exclusivo da agravante, em prejuízo dos candidatos que se conformaram com os critérios universais do edital que restariam tratados de forma diferenciada, pois não seriam contemplados com nova oportunidade para retificar eventuais inconformidades nos documentos, denunciando que restariam prejudicados e afetados no direito que lhes assiste de serem tratados de forma igual e concorrerem em igualdade de condições com todos os outros participantes do certame. Alinhavadas essas ilações, afere-se que a legalidade do ato administrativo, assim considerada nessa fase inaugural da ação de segurança, conforme pontuado, não se afigura violada pelo agravado, que legitimamente eliminara a candidata por não encaminhar os documentos exigidos na etapa de avaliação de títulos, razão pela qual também não se evidencia a relevância da fundamentação içada pela agravante na inicial que justificaria o pedido da liminar de segurança. Destarte, infirmada a relevância da fundamentação esposada, tem-se que o provimento antecipatório que vindicara carece de suporte, não sendo viável sua concessão liminar. Nesse viés, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante pela ausência de fundamento relevante, que é pressuposto plasmado na Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09, art. 7o, III). Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Ademais, não há risco de ineficácia da medida caso seja concedida ao final do processo, quando melhor analisadas as razões de fato e direito, assim como as provas pré-constituídas colacionadas pela agravante, pois, caso verificado o direito líquido e certo que invoca, ensejará a anulação judicial do ato administrativo atacado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 258334087 (fls. 48/49) – autos principais. [2] Decisão de ID 258334087 (fls. 48/49) – autos principais. [3] Documento de ID 255898998 (fls. 12/14) – autos principais. [4] Documento de ID 255899003 (fls. 20/21) – autos principais. [5] Edital - https://processoseletivo.igesdf.org.br/vagas/medico-ginecologista-e-obstetra-151-2025. [6] Site: https://processoseletivo.igesdf.org.br/vagas/medico-ginecologista-e-obstetra-151-2025. [7] Documento de ID 79132657 (fl. 19)